Tribunal: STF
Processo: ADI 6238
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de requerimento apresentado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – SINDIFISCO NACIONAL, no qual requer a admissão na relação processual na qualidade de amicus curiae.
    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE.
    O deferimento de pedidos de habilitação de amici curiae, além de depender da satisfação dos critérios de relevância da matéria e da representação dos postulantes, subordina-se, ainda, à efetiva e necessária contribuição do terceiro ao deslinde da questão. Cuida-se, ao fim e ao cabo, de uma faculdade privativa do Relator, consistente em apreciar, casuisticamente, a concretude dos requisitos essenciais a credenciar a participação do interessado, na qualidade de amicus curiae, na composição do debate constitucional instaurado na CORTE.
    No tocante à sua admissão nas ações de controle concentrado de constitucionalidade instauradas no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Lei 9.868/1999, em seu art. 7º, § 2º, é clara ao assentar a discricionariedade do provimento judicial que decide pela pluralização ou restrição de sujeitos no cerne do debate institucional. Veja-se:
    Art. 7º (...) 
    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. 
    E o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RISTF, nos termos do art. 21, XVIII, o reprisa, in litteris: 
    “Art. 21. São atribuições do Relator: 
    (...) 
    XVIII - decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria” (grifos nossos) 
    No caso em apreciação, já há deferimentos para múltiplas participações de amici curiae nos autos da Ação principal em que apensada a presente ADI, fato que sinaliza a desnecessidade de novos ingressos. Essa compreensão, no sentido de que outras entidades com identidade de interesses podem tornar desnecessárias novas intervenções, se alinha com o entendimento desta SUPREMA CORTE. Confira-se a seguinte decisão unânime:
    EMENTA Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro na qualidade de amicus curiae. Possibilidade. Poderes do ministro relator. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que não existe direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. 2. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, sua capacidade de efetivamente contribuir para a pluralização do debate. 3. Na hipótese dos autos, outras entidades com deveres, interesses e poderes de representação coincidentes já haviam ingressado na qualidade de amici curiae, não se mostrando conveniente, por razões de racionalidade e economia processual, a intervenção da agravante. 4. Agravo regimental não provido.
    (ADI 5.108 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 7/3/2018)
    Assim sendo, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, INDEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO, COMO AMICUS CURIAE, na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente